Tribunal: STF
Processo: HC 245807
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Antonio Esio de Sousa Cruz, contra acórdão proferido pelo STM, nos autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000215-24.2024.7.00.0000/CE.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos do processo originário que ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ, ora Recorrente, foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 298 (desacato a superior) do Código Penal Militar 1 (CPM), com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, conforme o art. 98, inciso IV, c/c o art. 102, ambos do CPM, sem o benefício do sursis, e com o direito de apelar em liberdade (evento 212 da APM). 



    Em 7/2/2024, o Recorrente/Sentenciado foi intimado acerca da supracitada Sentença condenatória, tendo a Defensoria Pública confirmado a intimação no dia 9 (nove) subsequente (eventos 213 e 217 da APM). 



    O Ministério Público Militar (MPM), também intimado, manifestou ciência da referida Sentença e informou que nada tinha a requerer (eventos 215 e 219 da APM). 



    Superado o prazo recursal, o Órgão de Defesa Pública quedou-se inerte, tendo ocorrido o trânsito em julgado para o Recorrente em 24/2/2024, conforme certidão do Diretor de Secretaria da Auditoria da 10ª CJM (evento 225 da APM). 



    Em 26/2/2024, a DPU interpôs recurso de Apelação em favor do Sentenciado, acompanhado das correspondentes razões recursais, pugnando pelo seu recebimento e remessa a este e. Tribunal Castrense (evento 231 da APM). 



    Em 28/2/2024, o Juiz de primeira instância deixou de receber a Apelação interposta, devido à sua intempestividade (evento 238 da APM). 



    Inconformada, em 7/3/2024, a DPU interpôs Recurso em Sentido Estrito, na forma do art. 516, alínea “q”, do Código de Processo Penal Militar 2 (evento 256 da APM).” (eDOC 2, p. 41)



    O recurso não foi provido. 



    Nesta Corte, a DPU requer “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1927 , caput, do RISTF, para cassar a Acórdão do STM, Superior Tribunal Militar, Evento 35, publicado em 21/06/2024, autos de Recurso em Sentido Estrito da DPU/Fortaleza/CE, e, via de consequência, a monocrática Decisão do Juiz Federal da Auditoria Militar em Fortaleza/CE, determinando-se o recebimento e o processamento da Apelação interposta tendo em conta a sua tempestividade porque não houve a ‘intimação pessoal’ do jurisdicionado, o que é necessário conforme a sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tendo em contra de que se trata de Sentença condenatória; 02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 2.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 2.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e, 03. - que sejam considerados juntados como instrução deste petitório os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000215- 24.2024.7.00.0000/STM e da Ação Penal Militar nº 7000063-35.2022.7.10.0010/CE, que podem ser acessados no sistema e-PROC da Justiça Militar da União; e, 04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, o paciente era assistido pela DPU quando foi prolatada sentença condenatória. Mesmo agraciada legalmente com prazo em dobro, a DPU interpôs apelação dois dias após o trânsito em julgado.



    Por meio deste habeas corpus, veja-se, a DPU procura corrigir um equivoco relacionado à tempestividade da apelação, com reabertura de prazo para que possa apresentar um novo recurso, com o argumento de que o paciente deve ser intimado pessoalmente.



    A tese, com todas as vênias, é irrazoável.



    Esta Corte tem entendimento firme no sentido de que a intimação pessoal do réu é indispensável apenas quando preso, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Somente é necessária a intimação pessoal do réu, se ele estiver preso. É suficiente a intimação, na pessoa do advogado constituído, quando solto o réu. 3. Agravo desprovido”. (AgR no HC 150.088, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.2.2019)



    A Segunda Turma da Corte, em recente julgado em que fiquei vencido, assentou entendimento no mesmo sentido, ainda que o réu seja assistido pela Defensoria:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PROCESSO PENAL MILITAR. INTIMAÇÃO PESSOAL, QUANTO AO TEOR DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, DE RÉU SOLTO QUE NÃO COMPARECE À SUA LEITURA. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor dos art. 443 e 445 do CPPM, é desnecessária a intimação pessoal, quanto ao teor da sentença condenatória, do réu solto que não comparece à sua leitura. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido. (AgR no HC 172.882, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 31.3.2023)



    Particularmente, como registrei no HC 205.662, “é certo que esse entendimento tem sido flexibilizado em relação a réus defendidos pela Defensoria Pública ou por advogados dativos, tendo em vista as dificuldades de acesso e contato entre o condenado e seu representante.”



    In casu, a Defensoria que alega a falta de intimação pessoal do paciente é a mesma que foi intimada, recorreu fora do prazo e pretende que seja o réu intimado pessoalmente para que ela mesma interponha a apelação.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente